Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714040-76.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO LUCAS PINHEIRO IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA, AILSON SAMPAIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AILSON SAMPAIO DA SILVA e YURI BATISTA DE OLIVEIRA em favor de PEDRO LUCAS PINHEIRO, preso preventivamente por, em tese, ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 3/1/2020 e, em 5/1/2020, teve a prisão preventiva decretada. Salientam que, decorridos mais de 120 dias da prisão preventiva do paciente e superado o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, incluído pela Lei n. 13.965/2019, a MM. Juíza singular manteve a prisão de forma ilegal. Assevera que a prisão preventiva, de acordo com a Lei n. 13.965/2019, deve ser fundamentada em fatos novos ou contemporâneos e não será admitida com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Salienta que a MM. Juíza repetiu os argumentos da decisão que decretou a prisão preventiva, sem indicar a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão do paciente. Requer, em liminar, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do habeas corpus ou em prisão domiciliar. Ao fim, requer a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi, recentemente, analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0701121.55.2020-8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1231542, 07011215520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A MM. Juíza, ao reanalisar a necessidade da prisão preventiva do paciente, em atenção à Resolução n. 62 do CNJ e ao art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve-a, em decisões proferidas em 28/4/2020 e 4/5/2020. Na decisão proferida em 4/5/2020, a MM. Juíza consignou que: “Verifica-se que a prisão em flagrante do denunciado PEDRO LUCAS foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 5 de janeiro de 2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 56209373). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de PEDRO LUCAS, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Aliás, é importante destacar que na decisão precedente foi levado em conta o contexto da prisão em flagrante do indiciado, oportunidade em que foram efetivamente apreendidas 443,18g (quatrocentas e quarenta e três gramas e dezoito centigramas) de “maconha” (id. 56209372 e id. 56209372), e ainda o conteúdo da sua folha de antecedentes penais, na qual constam registros de condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos em comento, inclusive por tráfico de drogas (id. 56209375, fls. 42-48). É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de PEDRO LUCAS PINHEIRO.” A despeito do argumento de que a decisão não atendeu aos requisitos da Lei n. 13.965/2019, nesse juízo preliminar, verifico estar fundamentada a prisão preventiva do paciente, o qual foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de entorpecente e é reincidente. Não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador